Tribunal: TJPA
Processo: 0803601-87.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803601-87.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: L. P. D. S., NIVALDO UBERLANDIO ALMEIDA DOS SANTOS

AGRAVADO: BELA IACA POLPAS DE FRUTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE APURAÇÃO DE HAVERES. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

NIVALDO UBERLÂNDIO ALMEIDA DOS SANTOS e LUCAS PORTUGAL DOS SANTOS
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
contra a decisão interlocutória de Id. 603558, págs. 01/02, proferida nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade para Apuração de Haveres e Pedido de Tutela Antecipada nº 0816480-96.2018.814.0301, ajuizada em desfavor de
BELA IAÇÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO POLPAS DE FRUTAS LTDA. e OUTROS
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada no sentido de que fosse mantido o pagamento das parcelas que vinham sendo pagas a título de antecipação parcial de haveres e que foram suspensas por supostas dificuldades na conjuntura econômica destes.

Em suas razões (Id. 603548, págs. 01/12)
, sustentam, em sede de tutela de urgência, que deve ser concedido o efeito ativo ao recurso, a fim de que seja mantido o pagamento das parcelas que vinham sendo efetuadas a título de antecipação parcial de haveres e que foram suspensas por supostas dificuldades na conjuntura econômica da parte ré/agravada. Para tanto, argumentam que o dano de difícil reparação reside no comprometimento do sustento de seus filhos, cuja manutenção é feita com o valor daqueles repasses e que a probabilidade de provimento do presente recurso residiria na saúde financeira da parte agravada, que se encontra incólume. No mérito, pugnam pelo provimento do presente recurso e, via de consequência, a reforma da decisão agravada.

A tutela provisória de urgência recursal foi indeferida (Id. 618044).

Irresignada, a parte agravante opôs recurso de agravo interno (Id. 670349), o qual foi desprovido (Id. 1008927).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (Id. 777352)
, esgrimando que a parte agravante não preencheu os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar na origem, além do que esta não mereceria qualquer retoque, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular contido nas págs. 15/17 (Ids. 603549, 603550 e 603552), estando instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo preliminares, avanço diretamente ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da capacidade financeira da parte agravada de continuar pagando as parcelas referentes à apuração dos seus haveres, bem como da necessidade do seu iminente restabelecimento e, finalmente, sobre a necessidade de produção antecipada de provas.

Pois bem, prefacialmente, vislumbro que a parte agravante não logrou êxito em infirmar as razões de decidir do juízo de origem, tampouco de demonstrar a probabilidade do direito vindicado e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, conforme preceitua o art. 300
[1]
do CPC/2015.

Isso porque, dos valores pagos até então, não se extrai, em princípio, caráter irrisório que possa comprometer o sustento de sua prole, muito ao revés, conforme demonstram os recibos juntados às págs. 18/34 (Id. 603554, pág. 01/09; Id. 603556, págs. 01/08), cuja somatória alcança aproximadamente R$1.260.698,05 (um milhão, duzentos e sessenta mil seiscentos e noventa e oito reais e cinco centavos), pagos entre 13/06 e 22/09/2017.

Ademais, no recurso de agravo interno, noticiou já desenvolver um novo empreendimento, cuja renda não logrou êxito em fazer prova,
notadamente quando se verifica apenas a juntada dos recibos atinentes à sua aquisição em 2017 (Id. 670350, 670351, 670352, 670353, 670355, 670356, 670357, 670358, 670359) que não são idôneos para este desiderato.

Em relação à antecipação de provas perquirida pela parte agravante
, tenho que melhor sorte não lhe socorre, porquanto as teses de apuração “do que lhe é devido e para viabilizar eventual composição entre as partes” (Id. 603548, pág. 11) e a de que “a ausência de apresentação dos documentos relativos às empresas Agravadas (nas quais o Agravante ainda consta formalmente como sócio) impediu a análise do crédito para a sua nova empresa ‘Xingu Fruit’” (Id. 670349, pág. 12), não tem o condão de, por si sós, induzir à conclusão de risco iminente de perecimento a justificar o pleito.

De outro bordo, não se pode olvidar que compete ao
julgador o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as provas que reputa pertinentes à elucidação dos fatos e ao deslinde da demanda, sendo ele quem tem a autoridade de conduzir o processo, podendo valorar ou indeferir as provas, desde que fundamentadamente, conforme previsão constitucional do art. 93, IX, abaixo transcrito:

Art. 93
. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, dispor
á
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princ
í
pios:

(...)

IX - todos os julgamentos dos
ó
rg
ã
os do Poder Judici
á
rio ser
ã
o p
ú
blicos, e fundamentadas todas as decis
õ
es, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presen
ç
a, em determinados atos,
à
s pr
ó
prias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preserva
çã
o do direito
à
intimidade do interessado no sigilo n
ã
o prejudique o interesse p
ú
blico
à
informa
çã
o.
(Destaquei)

Por sua vez, o par
á
grafo
ú
nico do art. 370 do C
ó
digo de Processo Civil/2015, assim preconiza,
litteris
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
(Destaquei)

Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, representada nos arestos que ora merecem transcrição:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O acórdão recorrido não merece reparo algum, pois enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, mediante clara e suficiente fundamentação. 2.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, a interpretação do material fático-probatório necessário à formação do seu livre convencimento, respeitando-se os limites previstos no Código de Processo Civil
. Precedentes. 3. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1653927/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pelo

CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso,

mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
29
de março de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Belém, 19/04/2021